Tribunal: TJDFT
Processo: 0701021-05.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Receptação. Dolo. Desclassificação para a modalidade culposa. Confissão espontânea.
1 - No crime de receptação, a apreensão do produto do crime em poder do réu gera para esse o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do produto. A prova do dolo se dá pelas circunstâncias extraídas do caso concreto.
2 - As circunstâncias do flagrante – o réu, que conduzia veículo registrado em outro estado, produto de crime e com sinais de identificação adulterados, tenta evadir-se da abordagem ao avistar viatura policial – e a forma da alegada aquisição do bem - sem nota fiscal, contrato ou recibo e por preço muito inferior ao valor de mercado – evidenciam o dolo de receptar, sendo descabida a desclassificação do crime de receptação para a modalidade culposa.
3 - Se o réu afirma que adquiriu o veículo de forma legítima, em empresa especializada em venda e revenda de veículos, sem saber se tratar de produto de crime, não se reconhece a confissão espontânea.
4 - Apelação não provida.